Tribunal: CARF
Processo: 11080.725146/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725146/2012-87
ACÓRDÃO
1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS. SALDO NEGATIVO.
As estimativas cujas compensações não tenham sido homologadas não
integram o saldo negativo. O contrário se dá em relação às compensações
de estimativa que, não homologações pelas delegacias de origem, sejam
revertidas/homologadas pelos órgãos julgadores.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I,
DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os
argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância,
esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725146/2012-87
2
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela SLC ALIMENTOS S.A. (CNPJ/CPF:
04.107.020/0001-17) contra o Acórdão no 10-60.456, proferido em 29 de setembro de 2017 pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que
julgou parcialmente procedente sua Manifestação de Inconformidade.
I. Histórico Processual O presente processo tem origem em Pedido de Restituição
(Per/Dcomp no 25242.38270.250310.1.2.02-0730), protocolado em 25 de março de 2010, no qual
o contribuinte pleiteava a restituição de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 3.167.754,43 e de
CSLL no valor de R$ 353.868,58, ambos referentes ao ano-calendário de 2008.
Em 02 de maio de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre
(DRF/POA) proferiu o Despacho Decisório no 632, que deferiu parcialmente o pedido. Naquela
ocasião, foram reconhecidos R$ 1.758.557,60 a título de IRPJ, sendo negado qualquer
reconhecimento para a CSLL. As glosas fiscais que fundamentaram essa decisão se concentraram
em duas inconsistências:
Estimativas de IRPJ e CSLL de maio de 2008: A fiscalização não reconheceu
integralmente os valores de R$ 852.722,33 (IRPJ) e R$ 432.682,45 (CSLL) relativos a estimativas
que, à época, não possuíam suas compensações integralmente homologadas (Per/Dcomp no
33434.03304, processo administrativo correlato no 11686.000095/2008-81).
O Despacho Decisório fundamentou-se na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN), que não configura sua extinção (art. 156 do CTN), e na ausência de
liquidez e certeza para o deferimento da restituição/compensação (art. 170 do CTN).
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725146/2012-87
3
Exclusão de "Provisões para Perdas em Swap": Houve glosa parcial de R$
2.225.898,10 sobre o valor total de exclusão de "Provisões para Perdas em Swap" (R$
7.379.620,32) efetuada pelo contribuinte. A DRF/POA argumentou que somente R$ 5.153.772,22
havia sido objeto de adição prévia ao lucro contábil em período anterior para apuração do lucro
real, descumprindo o art. 13, I, da Lei no 9.249/95.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade em 11 de junho de 2012.
II. Os Argumentos do Contribuinte na Manifestação de Inconformidade Em sua
defesa, o contribuinte alegou, em síntese:
Quanto às Estimativas Compensadas: Sustentou que o artigo 74 da Lei no 9.430/96
estabelece a extinção do crédito tributário objeto de compensação sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Argumentou que a interpretação fiscal levaria ao "absurdo pagamento
em duplicidade" e que, enquanto o processo administrativo correlato (no 11686.000095/2008-81)
que discutia a compensação das estimativas de IRPJ e CSLL de maio de 2008 permanecesse sem
decisão definitiva, os créditos deveriam ser considerados extintos. Alternativamente, requereu a
suspensão do processo com base no art. 151, III, do CTN.
Quanto à Exclusão de "Provisões para Perdas em Swap": O contribuinte defendeu
que os lançamentos contábeis questionados pela fiscalização não se referiam a provisões no
sentido tradicional, mas sim a operações financeiras de swap em aberto. Para estas operações,
citou o art. 32 da Lei no 11.051/2004, que determina o reconhecimento dos resultados apenas por
ocasião da liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição. Argumentou que, dada a
apuração contábil pelo regime de competência, realizava as exclusões fiscais dos resultados
positivos ainda não liquidados para adequação ao regime de caixa exigido legalmente. Para
corroborar suas alegações, apresentou extratos contábeis e contratos das operações de swap.
III. A Decisão da DRJ/POA (Acórdão no 10-60.456)
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ/POA proferiu Acórdão que:
Em relação às Compensações de Estimativas: A Turma julgadora reconheceu que,
durante a tramitação do processo, houve a homologação integral da compensação do Per/Dcomp
no 33434.03304, que era objeto de discussão administrativa em processo correlato.
Consequentemente, a DRJ/POA reconheceu o direito creditório do contribuinte no valor de R$
852.722,33 para o IRPJ e R$ 153.537,75 para a CSLL (este último valor resultante do ajuste da
estimativa homologada em face do saldo a pagar identificado).
Em relação à Exclusão de "Provisões para Perdas em Swap": A DRJ/POA manteve a
glosa fiscal. Embora o Relator tenha acolhido o argumento de que os lançamentos se referiam a
operações de swap e que seus resultados deveriam ser reconhecidos pelo regime de caixa
(liquidação), entendeu que o contribuinte não apresentou prova inequívoca da inexatidão dos
lançamentos contábeis para afastar a conclusão fiscal. Foram apontadas significativas diferenças
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725146/2012-87
4
calculatórias entre os valores apurados pela DRJ com base nos documentos apresentados e os
valores registrados na escrita do contribuinte, além de inconsistências na movimentação contábil.
A prova foi considerada "precária" e insuficiente para alterar a conclusão fiscal.
Diante do exposto, o Acórdão da DRJ/POA julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório nos montantes
supramencionados.
IV. Objeto do Recurso Voluntário ao CARF Inconformado com a manutenção da
glosa relativa à exclusão das "Provisões para Perdas em Swap", bem como com os valores finais
reconhecidos para a CSLL, o contribuinte interpõe o presente Recurso Voluntário, buscando a
reforma do Acórdão recorrido para que seja integralmente reconhecido seu direito creditório, nos
termos originalmente pleiteados ou, subsidiariamente, nos termos dos novos argumentos
apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia central, tal como submetida a este Conselho, cinge-se a dois pontos
essenciais da glosa fiscal originalmente imposta pela DRF/POA e parcialmente modificada pela
DRJ/POA:
1. Reconhecimento Parcial de Crédito de IRPJ e CSLL referente a Compensações de
Estimativas.
2. Manutenção da Glosa da Exclusão de "Provisões para Perdas em Swap".
Passo a examinar cada um desses pontos.
3.1. Quanto ao Reconhecimento Parcial de Crédito de IRPJ e CSLL Decorrente de
Compensações de Estimativas
3.1.1. Contextualização: O Despacho Decisório inicial da DRF/POA havia glosado
valores de IRPJ (R$ 852.722,33) e CSLL (R$ 432.682,45) referentes a estimativas de maio de 2008,
sob a justificativa de que as compensações por meio do Per/Dcomp no 33434.03304 não se
encontravam integralmente homologadas no processo administrativo correlato (no
11686.000095/2008-81). A fundamentação apoiava-se na ausência de extinção do crédito
tributário, conforme arts. 151 e 156 do CTN, e na falta de liquidez e certeza para deferimento da
restituição/compensação (art. 170 do CTN).
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725146/2012-87
5
O contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, defendeu a extinção do
crédito pela compensação sob condição resolutória (art. 74 da Lei no 9.430/96) e requereu,
alternativamente, a suspensão do processo (art. 151, III, do CTN).
3.1.2. Análise e Fundamentação:
A DRJ/POA, em seu Acórdão, reconheceu o direito creditório do contribuinte nos
valores de R$ 852.722,33 para o IRPJ e R$ 153.537,75 para a CSLL. Essa decisão foi pautada pela
constatação de que, no curso da tramitação processual na esfera administrativa, a compensação
da estimativa de IRPJ e CSLL de maio de 2008, que inicialmente estava parcialmente não
homologada, havia passado à condição de completamente homologada, conforme verificado nos
sistemas informatizados do Fisco.
Entendo que a decisão da DRJ/POA nesse ponto é plenamente acertada e merece
ser mantida. O Sistema de Julgamento Administrativo Tributário deve buscar a verdade material, e
a alteração do status da homologação da compensação do débito subjacente às estimativas
constitui um fato superveniente que impacta diretamente a liquidez e certeza do crédito. Uma vez
que a condição resolutória da homologação da compensação foi satisfeita durante o curso do
processo administrativo, seria desarrazoado e contrário aos princípios da economia e eficiência
processual desconsiderar tal fato.
O Acórdão da DRJ/POA, ao ajustar o reconhecimento do crédito com base na
homologação superveniente, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência
administrativa.
O reconhecimento de R$ 153.537,75 para a CSLL, calculado a partir da estimativa
homologada em face do saldo a pagar, também está corretamente fundamentado e não foi objeto
de impugnação específica quanto ao cálculo.
Portanto, o Acórdão da DRJ/POA, neste particular, deve ser mantido.
3.2. Quanto à Manutenção da Glosa da Exclusão de \"Provisões para Perdas em
Swap\"
3.2.1. Contextualização:
A fiscalização original glosou R$ 2.225.898,10 da exclusão de "Provisões para Perdas
em Swap", alegando que o valor não havia sido previamente adicionado ao lucro contábil em
período anterior para apuração do lucro real, em desacordo com o art. 13, I, da Lei no 9.249/95.
O contribuinte argumentou que os lançamentos contábeis, embora denominados
"provisões", tratavam-se, de fato, de operações financeiras de swap em aberto, cujos resultados,
nos termos do art. 32 da Lei no 11.051/2004, deveriam ser tributados pelo regime de caixa (ou
seja, por ocasião da liquidação do contrato). Defenderam que a exclusão era devida para adequar
a contabilidade (regime de competência) à legislação fiscal (regime de caixa). Para tanto,
apresentou extratos e contratos.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725146/2012-87
6
3.2.2. Análise e Fundamentação:
A DRJ/POA, neste ponto, manteve a glosa fiscal, e esta decisão também deve
prevalecer.
É relevante notar que a DRJ/POA, ao analisar a questão das operações de swap,
demonstrou acolhimento ao entendimento conceitual do contribuinte de que as operações de
swap em aberto, por sua natureza e pela dicção do art. 32 da Lei no 11.051/2004, deveriam ter
seus resultados reconhecidos fiscalmente apenas na liquidação. Contudo, o problema residiu na
falha do contribuinte em desincumbir-se do ônus da prova de que seus próprios lançamentos
contábeis, intitulados "Provisão Swap", eram de fato e integralmente operações de swap cujos
resultados eram passíveis de exclusão na medida e nos valores pleiteados.
Conforme bem destacado no Acórdão recorrido, o art. 226 do Código Civil
estabelece a força probatória dos livros e fichas dos empresários, admitindo que a prova
resultante possa ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. No
presente caso, o contribuinte alegou a inexatidão da denominação "provisão" e a necessidade de
ajuste fiscal. No entanto, sua própria documentação e as reconciliações apresentadas mostraram-
se insuficientes e precárias.
A DRJ/POA realizou uma minuciosa análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte, incluindo os contratos de swap com Banco Votorantim, Unibanco e Itaú BBA. Desta
análise, resultaram discrepâncias significativas entre os valores calculados pela fiscalização com
base nos contratos e os valores escriturados pelo contribuinte.
Foram identificadas diferenças de cálculo expressivas (e.g., 90,95% em uma das
operações com o Unibanco, 34,22% nas operações com o Itaú BBA) e falta de correlação clara
entre os lançamentos contábeis e as operações específicas. A movimentação contábil apresentada
não sustentou, de forma cabal, os ajustes fiscais pretendidos.
Diante da premissa de que a escrita contábil do contribuinte é, em princípio, um
espelho de suas operações, e que a alegação de sua inexatidão impõe ao próprio contribuinte o
ônus de provar cabalmente essa inexatidão, a insuficiência e as inconsistências da prova produzida
pela recorrente foram determinantes.
Não cabe à Administração Fiscal reconstruir a contabilidade do contribuinte ou
aceitar meras alegações desprovidas de comprovação robusta e coerente. A prova produzida não
logrou demonstrar de forma irrefutável a natureza das contas ou a exatidão dos valores de
exclusão pleiteados.
Assim, embora o argumento conceitual sobre a tributação de swaps pelo regime de
caixa possa ser acolhível, a insuficiência probatória por parte do contribuinte quanto à efetiva
materialização desses valores e sua correta conciliação com a contabilidade inviabiliza o
reconhecimento da exclusão fiscal.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725146/2012-87
7
Portanto, o Acórdão da DRJ/POA, neste particular, ao manter a glosa por ausência
de comprovação inequívoca, também deve ser mantido.
Conclusão:
Ante o exporto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 2276
DF CARF MF
Original